Tribunal: TJES
Processo: 0001084-27.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001084-27.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEUCEIR COELHO DA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001084-27.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUCEIR COELHO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÃO DE PAI CONTRA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Deuceir Coelho da Rosa em face de sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, CP), por ter agredido fisicamente sua filha, causando-lhe escoriações cervicais e na coxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre os marcos interruptivos; (ii) saber se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e o laudo pericial, é suficiente para manter a condenação; (iii) saber se a conduta pode ser afastada sob a justificativa de "direito de correção" ou princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de prescrição deve ser rejeitada, uma vez que entre o recebimento da denúncia (29/10/2021) e a publicação da sentença condenatória (18/10/2024) não transcorreu o lapso de 3 (três) anos exigido pelo art. 109, VI, do Código Penal para a pena aplicada. 4. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal e pelos depoimentos colhidos em juízo, que confirmam as agressões físicas decorrentes de abuso do poder familiar e consumo de álcool. 5. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando em harmonia com as demais provas, como os depoimentos de conselheiro tutelar e policial militar que visualizaram as lesões. 6. O suposto "direito de correção" ou "tapa pedagógico" não autoriza a prática de agressões que resultem em lesões físicas documentadas, configurando excesso punível e abuso de autoridade parental. 7. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas, conforme pacificado pela Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A dosimetria da pena não comporta reparos, tendo sido fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes ou causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em consonância com laudo pericial e prova testemunhal, é suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico.

O exercício do poder familiar não autoriza agressões físicas contra descendentes, sendo inaplicável o princípio da insignificância em tais contextos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 109, VI CP, art. 110, § 1º CP, art. 129, § 9º Súmula 589 do STJ

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 3.033.187/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/03/2026. STJ, Súmula 589.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001084-27.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUCEIR COELHO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
DEUCEIR COELHO DA ROSA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim.

O ora apelante foi denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal, qualificada pelo ambiente de violência doméstica e familiar, perpetrada contra sua própria descendente, nos moldes do art. 129, § 9º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Consta da denúncia que, no dia 27 de março de 2018, na localidade de Córrego do Ouro, Itapemirim/ES, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua filha,
Géssica Alves da Rosa
, ora vítima que, à época, era menor de idade. Narra a exordial que a vítima era forçada pelo pai a cumprir todos os afazeres domésticos e, na data dos fatos, após recusar-se a cumprir tais tarefas, foi agredida pelo denunciado, que possuía problemas com alcoolismo.

Pelos fatos acima narrados, o apelante foi condenado
à pena de 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

Nas suas razões de recurso, a Defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que os depoimentos colhidos são frágeis e que a conduta do genitor configura mero "excesso de correção" pedagógica, sem o dolo de lesionar. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

A materialidade delitiva está comprovada nos autos pelo
Boletim Unificado nº 35744853
e, notadamente, pelo
Laudo Pericial de Lesão Corporal
, que atestou a existência de escoriações na região cervical e na coxa esquerda da vítima.

A autoria delitiva resta sobejamente demonstrada pelos elementos de convicção colhidos, com destaque para os depoimentos prestados pela ofendida. Em juízo, Géssica confirmou que seu genitor a agredia fisicamente, bem como aos seus irmãos, em razão do consumo habitual de álcool.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos crimes praticados na clandestinidade, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima deve receber especial consideração, a fim de promover a devida tutela ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora.
[...]" (AgRg no AREsp n. 3.033.187/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026).

Outrossim, o conselheiro tutelar
José Guilherme Silva Júnior
confirmou que a intervenção estatal ocorreu após denúncia da escola, sendo que a vítima apresentava lesões visíveis e o acusado demonstrava agressividade. No mesmo sentido,
o policial militar José Carlos Magalhães Machado
atestou ter visualizado as marcas no corpo da menor.

O Código Penal, em seu art. 129, § 9º, tipifica a lesão praticada contra descendente, visando proteger a integridade física no âmbito das relações domésticas.

A tese defensiva de "direito de correção" não autoriza agressões físicas que resultem em lesões documentadas por laudo pericial, configurando, na verdade, abuso do poder familiar.

Quanto à alegação de "tapa pedagógico", usada para tentar minimizar a gravidade da conduta e pleitear a redução ou afastamento da sanção, destaco que, tratando-se de violência doméstica contra a mulher, aplica-se o entendimento da
Súmula 589 do STJ
, que aduz a inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Quanto à pena, observo que a
dosimetria
realizada pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável. A pena-base foi fixada no patamar mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
, considerando a primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais negativas (
art. 59, CP
). Na ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a pena tornou-se definitiva,
não havendo reparos a serem feitos em sede recursal.

No que tange à tese da defesa sobre o tempo do processo e eventual extinção da punibilidade, saliento que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que
os marcos interruptivos previstos nos artigos 110 e 109, inciso VI, do Código Penal foram respeitados
.

Verifico que, embora o fato date de 28/03/2018 , o recebimento da denúncia ocorreu em 29/10/2021 e a sentença condenatória foi proferida em 18/10/2024. Assim, embora o lapso temporal entre o fato e o recebimento da exordial tenha sido extenso, a análise da prescrição retroativa foca no intervalo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sendo que esta última foi publicada 11 dias
antes de completar o prazo de 03 (três) anos exigido pela pena aplicada
.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.